Tribunal: TJDFT
Processo: 0706115-15.2023.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO, COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. NULIDADE DE ABORDAGEM POLICIAL E DE BUSCA PESSOAL E/OU VEICULAR. JUSTA CAUSA E FUNDADA SUSPEITA DEMONSTRADAS. PRELIMINAR REJEITADA. VALIDADE DA APREENSÃO DA ARMA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO ACUSADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO DESFAVORÁVEL DA CULPABILIDADE. PRÁTICA DE NOVO CRIME DURANTE CUMPRIMENTO DE PENA POR DELITO ANTERIOR. VIABILIDADE. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não há falar em ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada por policiais, amparada em elementos concretos e fundadas razões quanto a posse de objetos ilícitos, pelo indivíduo suspeito. 1.1. O fato de o acusado estar sozinho em via pública durante a noite e, abruptamente, entrar em veículo logo após perceber a presença de policiais militares em patrulhamento, chegando a dar a partida no veículo, revela a licitude da abordagem policial, bem como da revista pessoal e veicular.
2. A busca no veículo equipara-se à revista pessoal, sendo que, no caso em exame, sua realização decorreu de informação fornecida pelo próprio acusado, ao confessar, logo depois da abordagem, que estava com uma arma de fogo no interior do automóvel.
3. Comprovado que o acusado portava arma de fogo de uso restrito, sem a respectiva documentação e com numeração suprimida, deve ser mantida a condenação pelo crime do art. 16, § 1o, IV, da Lei n. 10.826/2003.
4. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior, transborda o tipo penal e, denota maior reprovabilidade da conduta, constituindo justificativa idônea para a valoração negativa da culpabilidade do agente (art. 59 do CP), uma vez que indica que o benefício concedido não surtiu os efeitos esperados de prevenção de novas condutas e de arrependimento do condenado, frustrando sua real ressocialização.
5. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.